Tribunal: TJBA
Processo: 0004915-12.2012.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004915-12.2012.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
ANDREY SOUZA SANTOS, IRANEY DE ARAUJO SOUZA, CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA

APELADO: EDSON LIMA CARNEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. SENTENÇA COM
ERROR IN PERSONA
. CONDENAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492, CPC). NULIDADE ABSOLUTA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS MITIGADOS (ART. 345, II, CPC). CONTRADIÇÃO ENTRE A EXORDIAL E DOCUMENTO OFICIAL DO TCM/BA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
É nula a sentença que condena o réu a pagar valores a pessoa que não figura em qualquer dos polos da relação processual, configurando vício de fundamentação e violação aos limites subjetivos da lide.

II.
A revelia do ente público não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos, cabendo ao magistrado confrontar as alegações autorais com as provas dos autos, especialmente certidões de órgãos de controle externo como o TCM/BA.

III.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0004915-12.2012.8.05.0211
, da Comarca de Riachão do Jacuípe, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA
e como Apelado
EDSON LIMA CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora